Tribunal: TJES
Processo: 0000351-16.2022.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0000351-16.2022.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DENISE CONCEICAO SOARES

APELADO: MUNICIPIO DE PIUMA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDORA MUNICIPAL CONTRATADA TEMPORARIAMENTE. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE. DIFERENÇAS SALARIAIS. PROFESSOR PP (PEDAGOGO). EQUIPARAÇÃO AO VENCIMENTO INICIAL DA CARREIRA DO MAGISTÉRIO. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. PRECEDENTES DO TJES. RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO DA AUTORA PROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.

I. CASO EM EXAME

Remessa Necessária e Apelações Cíveis interpostas pelo Município de Piúma e por Denise Conceição Soares contra sentença que, em ação de conhecimento, condenou o Município ao pagamento da gratificação de regência de classe prevista na Lei Municipal nº 1.345/2007, com reflexos no 13º salário, adicional de férias e 1/3 de férias, durante o período em que a autora esteve no exercício da regência de classe, observada a prescrição quinquenal. O Município impugna a condenação, alegando revogação tácita da gratificação, incorporação aos vencimentos, limitação imposta pela lei de contratação temporária e pagamento proporcional às horas efetivamente trabalhadas. A autora, por sua vez, interpõe apelação adesiva buscando o reconhecimento do direito ao pagamento de diferenças salariais relativas aos anos de 2017 e 2021, com base na equiparação ao vencimento inicial da carreira do magistério.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é devida à servidora contratada temporariamente a gratificação de regência de classe prevista na Lei Municipal nº 1.345/2007, com reflexos nas demais verbas remuneratórias; (ii) estabelecer se há direito ao pagamento de diferenças salariais referentes aos anos de 2017 e 2021, com base na equiparação do vencimento ao padrão inicial da carreira do magistério para o cargo de Pedagoga (Professor PP).

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei Municipal nº 1.345/2007, que institui a gratificação de regência de classe, permanece vigente, não tendo sido revogada pelas Leis nº 1.865/2012 e nº 1.969/2013, conforme jurisprudência reiterada do TJES.

A gratificação de regência é devida aos servidores do magistério, inclusive contratados temporariamente, desde que em exercício de regência de classe, sendo aplicável também aos reflexos sobre o 13º salário, férias e adicional de 1/3.

A tese de revogação tácita da gratificação e sua incorporação aos vencimentos base não encontra amparo legal nem respaldo na jurisprudência, razão pela qual se mostra descabida.

A remuneração dos contratados temporariamente deve observar o vencimento fixado no edital, sendo vedada a redução proporcional por jornada não prevista ou por interpretação restritiva da norma administrativa, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração.

A distinção entre os cargos de Professor PA e PP (Pedagogo), para fins de aplicação do vencimento inicial da carreira, não possui respaldo legal, sendo devida a equiparação, nos termos da Lei Municipal nº 2.265/2018 e do Plano de Carreira do Magistério (Lei nº 1.969/2013).

A ausência de aplicação da revisão geral anual aos contratos temporários nos anos de 2017 e 2021 acarreta defasagem salarial e afronta à isonomia entre efetivos e temporários que desempenham funções idênticas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do Município desprovido. Recurso adesivo da autora provido. Remessa Necessária julgada prejudicada.

Tese de julgamento
:

A gratificação de regência de classe prevista na Lei Municipal nº 1.345/2007 permanece vigente e é devida aos servidores contratados temporariamente que exercerem efetivamente a docência.

A remuneração de contratado temporário deve observar o vencimento base previsto no edital e na legislação municipal, sendo indevido o pagamento proporcional por jornada não prevista.

O vencimento inicial da carreira do magistério aplica-se tanto ao Professor PA quanto ao Professor PP (Pedagogo), não havendo base legal para distinção remuneratória entre cargos de mesma estrutura funcional.

A exclusão dos contratados temporários da revisão geral anual acarreta defasagem remuneratória indevida e afronta à isonomia.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput e inciso X; CPC/2015, art. 85, §11; LINDB, art. 2º, §1º; Leis Municipais de Piúma nº 1.345/2007, nº 1.865/2012, nº 1.969/2013, nº 2.265/2018, nº 2.282/2018, nº 2.335/2019, nº 2.374/2021, nº 2.449/2021.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, Apelação Cível nº 0001168-17.2021.8.08.0062, Rel. Des. Arthur José Neiva De Almeida, 4ª Câm. Cível, j. 30.10.2024.

TJES, Apelação Cível nº 0001199-37.2021.8.08.0062, Rel. Des. Marianne Judice De Mattos, 1ª Câm. Cível, j. 19.11.2024.

TJES, Apelação / Remessa Necessária nº 0001195-97.2021.8.08.0062, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, 1ª Câm. Cível, j. 10.09.2024.

TJES, Apelação Cível nº 0001218-43.2021.8.08.0062, Rel. Des. Carlos Magno Moulin Lima, 4ª Câm. Cível, j. 10.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, negar provimento ao recurso interposto pelo Municipio e dar provimento ao recurso interposto pela autora, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
cuidam os autos de
Remessa Necessária e
A
pelaç
ões

C
íve
is
interposta
s
pelo
MUNICÍPIO DE PI
Ú
MA

e por
DENISE CONCEIÇÃO SOARES

contra a
sentença
ID 13523205,
integrada em ID 13523211
,
proferida pel
o
Ju
í
z
o
da
1ª Vara
de
Piúma
,
que
na Ação de Conhecimento ajuizad
a pela segunda apelante,
julgou
parcialmente
procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar o Município
(1)
ao pagamento da gratificação prevista na Lei Municipal nº 1.345/2007 pelo período que esteve no exercício de regência de classe, observada a prescrição quinquenal anterior à propositura da demanda, cujo valor deverá se apurado em liquidação de sentença;
(
2
)
a pagar a diferença do 13º salário, adicional de férias e adicional de 1/3 de férias acrescido da gratificação prevista na Lei Municipal nº 1.345/2007 pelo período que esteve no exercício de regência de classe, observada a prescrição quinquenal anterior à propositura da demanda, cujo valor deverá se apurado em liquidação de sentença
.
Determinou que sobre os valores das condenações incidam correção monetária pelo IPC
A
-E, desde a data em que era devido o seu pagamento e juros de mora a contar da citação, pelo índice oficial da caderneta de poupança. Assim, condenou
o Município ao pagamento de 60% das custas processuais e honorários sucumbenciais e a requerente ao pagamento de 40%, observada, quanto a esta a assistência judiciária gratuita, e, ainda, determinou que o arbitramento dos honorários se dará após a liquidação do julgado.

O

MUNICÍPIO DE PI
Ú
MA

sustenta em suas razões ID 13523214, em síntese,
(1)
os vencimentos de 2019 e 2020 foram pagos corretamente conforme as Leis Municipais nº 2.282/2018 e nº 2.335/2019. Argumenta que a autora não trabalhou a carga horária integral de 25 horas semanais (131,25h mensais), mas sim 20 horas semanais (105h mensais) em 2019 e 120,7h mensais em 2020, justificando o pagamento proporcional efetuad
o
;
(
2
)
a gratificação de 20% prevista na Lei nº 1.345/2007 foi tacitamente revogada e incorporada aos vencimentos base pelos novos Planos de Carreira (Leis nº 1.865/2012 e nº 1.969/2013)
;
(
3
)
a estrutura do magistério (Lei nº 1.969/2013) e a gratificação de regência destinam-se exclusivamente a servidores efetivos. Além disso, a Lei nº 2.265/2018, que rege as contratações temporárias, limitaria a remuneração ao vencimento inicial da carreira, sem previsão de gratificações adicionais;
(
4
)
a sentença foi omissa ao não analisar restrições da lei de contratação temporária e contraditória ao citar dispositivos que se aplicam apenas a cargos efetivos para fundamentar direitos de contratados.
Nesses termos, pede a reforma
da sentença.

Por sua vez,
DENISE CONCEIÇÃO SOARES

argumenta em seu apelo adesivo ID 13523219, em resumo, que (1) o Município descumpriu a regra que obriga o pagamento de vencimento igual ao padrão inicial da carreira do magistério para professores contratados temporariamente; (2) as tabelas anexas das Leis Municipais (nº 2.282/2018, nº 2.335/2019, nº 2.374/2021 e nº 2.449/2021) são inconstitucionais por criarem critérios discriminatórios entre efetivos e temporários que desempenham a mesma função; (3) embora contratada como Pedagoga (Professor PP), não deve haver distinção quanto à fixação do vencimento inicial em relação ao Professor PA, devendo ambos seguir o Plano de Carreira, com relação as diferenças de 2017 e 2021; (4) o Município deixou de aplicar aos temporários os reajustes da revisão geral anual concedidos aos efetivos, o que causou a defasagem salarial reclamada. Nesses termos, pede a reforma da sentença para que seja incluída a condenação do Município ao pagamento das diferenças salariais dos anos de 2017 e 2021.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

No que tange às teses trazidas pelo Município em relação à gratificação de regência de classe, entendo que também não lhe assiste razão.

Isto porque a sentença recorrida encontra-se em plena consonância com o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça sobre a matéria, no sentido de que a Lei Municipal nº 1.345/2007 permanece em vigor, não tendo sido revogada pelas Leis nº 1.865/2012 e nº 1.969/2013.

A jurisprudência deste Tribunal reafirma que tal gratificação é devida aos servidores que efetivamente exercem a docência, e, em mais de uma oportunidade, assim já se manifestou,
in verbis
:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDORA MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE. VIGÊNCIA DA LEI MUNICIPAL N.º 1.345/2007. REFLEXOS SOBRE FÉRIAS E 13º SALÁRIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.
[...]
A Lei Municipal n.º 1.345/2007 permanece em vigor, uma vez que as Leis Municipais n.º 1.865/2012 e n.º 1.969/2013 não a revogaram expressa ou tacitamente, conforme entendimento consolidado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (TJES). O direito à Gratificação de Regência de Classe, previsto na Lei Municipal n.º 1.345/2007, é assegurado à servidora, com seus reflexos no 13º salário, férias e adicional de férias, enquanto ela esteve em exercício de regência de classe [...]
(TJES - Apelação Cível: 00011681720218080062, Relator: Arthur José Neiva De Almeida, 4ª Câmara Cível, DJ: 30/10/2024).

APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. ÔNUS DA PROVA. BENEFÍCIO MANTIDO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE. FÉRIAS E ADICIONAL DE 1/3. PERÍODO DE FÉRIAS. PAGAMENTO DEVIDO. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL RETROATIVO.
[...] Considerando que as Leis Municipais nº 1.865/2012 e Lei nº 1.969/2013, que cuidam do estatuto e do plano de carreira e remuneração do magistério público municipal de Piúma, não incorporaram ou vedaram o pagamento da gratificação de regência de classe aos servidores públicos municipais que exercem atividades de regência de classe na educação infantil e no ensino fundamental, muito menos revogaram expressamente a Lei Municipal nº 1.345/2007, mostra-se inaplicável ao caso a regra disposta no art. 2º, § 1º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. 3. Conforme expressa previsão na legislação municipal, o pagamento das férias e o seu correspondente adicional (1/3 de férias) deve se dar tendo por base a incidência da gratificação de regência de classe recebida pela recorrida/recorrente, inclusive com relação ao mês de janeiro de cada ano, período de férias concedido pela municipalidade aos servidores públicos da área da educação [...]
(TJES - Apelação Cível: 00011993720218080062, Relator: Marianne Judice De Mattos, 1ª Câmara Cível, DJ: 19/11/2024).

APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. MUNICÍPIO DE PIÚMA. LEI MUNICIPAL Nº 1.345/2007. VIGÊNCIA. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE DEVIDA. ACRÉSCIMO DAS VANTAGENS PECUNIÁRIAS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Quanto à gratificação de regência de classe, a matéria é regida pela Lei nº 1.345/07, que prevê que o servidor do magistério, em atividade na educação infantil e ensino fundamental, perceberá gratificação de 20% sobre o vencimento base, a título de incentivo à docência, enquanto no exercício de regência de classe. Afastada a alegação de revogação da norma pelas Leis Municipais nº 1.865/2012 e nº 1.969/2013, porquanto não houve reprodução, regulamentação ou revogação expressa do texto da Lei anterior, não se amoldando o caso ao art. 2º, § 1º, da LINDB. Precedentes deste E. TJES. 3. Por consequência, considerando que o art. 49 da Lei 1.969/2013 impõe o reconhecimento das vantagens pecuniárias para fins de cálculo da remuneração do servidor estatutário, não há como afastar os reflexos da gratificação de regência de classe e da extensão de jornada sobre o décimo terceiro salário, adicional de férias e 1/3 de férias da apelada. [...]
(TJES - Apelação / Remessa Necessária: 00011959720218080062, Relator: Ewerton Schwab Pinto Júnior, 1ª Câmara Cível, DJ: 10/09/2024).

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE. LEI MUNICIPAL Nº 1.345/2007. VIGÊNCIA E APLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO PARCIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APELAÇÃO IMPROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.
[...]
A Lei Municipal nº 1.345/2007, que regulamenta a gratificação de regência de classe, não é revogada pelas Leis Municipais nº 1.865/2012 e nº 1.969/2013, que não abordam ou contradizem tal gratificação. A gratificação de regência de classe deve incidir sobre o décimo terceiro salário, férias e 1/3 de férias, conforme determinado em sentença, pois o art. 49 da Lei Municipal nº 1.969/2013 reconhece as vantagens pecuniárias para o cálculo da remuneração dos servidores. [...]
(TJES - Apelação Cível: 00012184320218080062, Relator: Carlos Magno Moulin Lima, 4ª Câmara Cível, DJ: 10/10/2024).

Assim, a pretensão recursal, como visto, é claramente contrária ao entendimento pacífico deste Egrégio Tribunal de Justiça e o apelante, insta salientar, não apontou nenhuma especificidade que fosse capaz de diferenciar o caso concreto dos outros já examinados.

Quanto à alegação do Município de que o pagamento das diferenças salariais de 2019 e 2020 foi efetuado de forma proporcional às horas trabalhadas (105h e 120,7h em vez de 131,25h), verifica-se que tal tese não merece prosperar.

A legislação municipal que autoriza a contratação temporária fixa o vencimento para a jornada estabelecida no edital. Eventual pagamento em patamar inferior, sob o argumento de proporcionalidade não prevista no ato convocatório ou em lei específica para a remuneração base do cargo, configura enriquecimento ilícito da administração pública.

Portanto, nego provimento ao recurso do Município.

No âmbito do recurso adesivo, a parte
DENISE CONCEIÇÃO SOARES
recorre contra o trecho da sentença que julgou improcedente o pedido de pagamento de diferenças salariais referentes aos exercícios de 2017 e 2021.

O juízo de origem indeferiu tais pleitos sob o fundamento de que, naqueles anos, a autora ocupava o cargo de Professora PP (Pedagoga), e que o direito à equiparação estaria adstrito ao cargo de Professora PA.

Da análise sistemática da Lei Municipal nº 2.265/2018 (art. 9º) e do Plano de Carreira do Magistério (Lei nº 1.969/2013), verifica-se que a obrigação de pagar vencimento igual ao padrão inicial da carreira aplica-se a todos os profissionais do magistério contratados temporariamente, o que inclui tanto o Professor PA quanto o Professor PP (Pedagogo).

A distinção operada em sentença cria uma discriminação não prevista em lei, uma vez que o cargo de Pedagogo também integra a estrutura do magistério e deve observar o vencimento base inicial da respectiva tabela. Além disso, o Município deixou de aplicar a revisão geral anual a esses períodos, acentuando a defasagem salarial.

Desta forma, de rigor o provimento do recurso adesivo para determinar que o Município efetue o pagamento das diferenças salariais também em relação aos períodos de 2017 e 2021, observando-se o vencimento inicial da carreira para o cargo ocupado (Professor PP), com os devidos reflexos legais.

Portanto, firme nas razões expostas NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pelo MUNICÍPIO DE PIÚMA e DOU PROVIMENTO ao recurso adesivo interposto por DENISE CONCEIÇÃO SOARES para incluir na condenação o pagamento das diferenças salariais referentes aos anos de 2017 e 2021, mantidos índices e critérios de correção estabelecidos pela sentença.

Julgo prejudicada a Remessa Necessária.

Considerando o provimento do apelo interposto pela requerente, altero a sucumbência estabelecida pela sentença para condenar exclusivamente o Município ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais, que arbitro em 10% sobre o valor da condenação, a ser apurado em liquidação de sentença.

Na forma do §11 do art. 85 do CPC/15, majoro em 2% o percentual de honorários devidos pelo Município, após a liquidação do julgado, considerando a complexidade e duração da demanda e o trabalho adicional realizado nessa instância recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER dos recursos e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
MUNICÍPIO DE PIÚMA
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso adesivo interposto por
DENISE CONCEIÇÃO SOARES
para incluir na condenação o pagamento das diferenças salariais referentes aos anos de 2017 e 2021, mantidos índices e critérios de correção estabelecidos pela sentença.

JULGAR prejudicada
a Remessa Necessária.

Considerando o provimento do apelo interposto pela requerente,
ALTERAR
a sucumbência estabelecida pela sentença para condenar exclusivamente o Município ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais, que arbitro em 10% sobre o valor da condenação, a ser apurado em liquidação de sentença.

Na forma do §11 do art. 85 do CPC/15,
MAJORAR
em 2% o percentual de honorários devidos pelo Município, após a liquidação do julgado, considerando a complexidade e duração da demanda e o trabalho adicional realizado nessa instância recursal.

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto.